Tribunal: TJDFT
Processo: 0000826-35.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000826-35.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIA VIEIRA BRASIL, CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O seguinte credor já recebeu o crédito a que tinha direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA ID 8103432 - Pág. 32 ID 8103432 - Pág. 38 Assim, promova-se a baixa do seu nome da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 2. Considerando que o ofício de ID 29830599 veio desacompanhado da informação dos dados a serem retificados, oficie-se ao Juízo de origem solicitando que sejam informados expressamente no corpo do ofício os referidos dados. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac